Tribunal: STF
Processo: HC 177654
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Referente à Petição STF 7.014/2020.
    Trata-se de embargos de divergência opostos pela Defesa de Carlos Alberto de Azevedo contra acórdão de minha lavra em que negado provimento ao agravo regimental no HC 177.654/SP, em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
    1. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está condicionada somente ao quantum da reprimenda, mas também ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, conforme remissão do artigo 33, § 3º, do referido diploma legal. Precedentes.
    2. Inviável o exame de tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido”. 
    Na presente via, insiste o Embargante, em síntese, na fixação do regime inicial aberto para cumprimento da pena. 
    É o relatório.
    Decido.
    Não merece conhecimento o recurso. 
    Manifestamente incabível o manejo de embargos de divergência contra acórdão exarado por Turma deste STF em sede de habeas corpus à falta de previsão normativa.
    Na dicção do art. 330 do Regimento Interno desta Suprema Corte, “cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal”.
    Conforme jurisprudência consolidada por esta Suprema Corte, “não se revela viável a interposição de embargos de divergência contra acórdãos proferidos, pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede originária de habeas corpus, quer, ainda, no âmbito do recurso ordinário em habeas corpus” (HC 88.247/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 20.11.2009). Outros julgados: HC 120.017-AgR-EDv/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 30.4.2015; RHC 118.100-AgR-EDv-AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe 25.02.2015; e RHC 94.451-EDv/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe 09.11.2010.
    Ante o exposto, nego seguimento aos embargos de divergência no agravo regimental no habeas corpus, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. Arquivem-se os autos.
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020.
Ministra Rosa Weber 
Relatora